Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
2. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico e jurisprudencial para concluir que não houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da quebra de sigilo bancário da ré, já que não houve pedido de partilha formulado pelo embargante e que, em relação aos alimentos, sua capacidade contributiva restou demonstrada pelo contracheque, declaração de imposto de renda e carteira de trabalho juntados aos autos.
3. Também não se verifica contradição por ter afastado a preliminar de nulidade por ofensa ao princípio da não surpresa, já que a apresentação de alegações finais pelas partes somente é obrigatória quando há produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento, o que não ocorreu. Outrossim, o contraditório foi exercido ao longo de toda instrução processual, sendo incabível acolher a nulidade aventada.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.